Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722144-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, LEONARDO GOMES MOREIRA EMBARGADO: LEONARDO GOMES MOREIRA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS D E S P A C H O JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS e LEONARDO GOMES MOREIRA ofertaram embargos de declaração. (ID 43556948 e ID 43612285, respectivamente) Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator